Tribunal: TJDFT
Processo: 0715269-39.2023.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. PLANO COLETIVO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PRESERVAÇÃO DA VIGÊNCIA DE PLANO DE SAÚDE DE NATUREZA COLETIVA POR ADESÃO. DENÚNCIA ADVINDA DA OPERADORA. RESCISÃO IMOTIVADA PELA OPERADORA. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUALIFICAÇÃO. SUJEIÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE ARTROPATIA INFLAMATÓRIA ASSOCIADA À ENDOMETRIOSE E FIBROMIALGIA. TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. PARALISAÇÃO EM RAZÃO DO CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. COBERTURAS. PRESERVAÇÃO (STJ, TEMA REPETITIVO No 1.082). INSERÇÃO DA SITUAÇÃO NA TESE. DOENÇA NÃO QUALIFICADA COMO GRAVE NA DICÇÃO LEGAL NEM APTA A ENSEJAR INTERNAÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEGISLAÇÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. RESCISÃO. PRESSUPOSTO E REQUISITOS LEGAIS. PRAZO DE VIGÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO BENEFICIÁRIO. OPORTUNIZADA PORTABILIDADE DE CARÊNCIA. NEGÓCIO. PRESERVAÇÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL SEM SUBSERVIÊNCIA AO EXIGIDO. ATO ILÍCITO. BENEFICIÁRIA EM NECESSIDADE DE TRATAMENTO CONTÍNUO. EXERCÍCIO REGULAR DUM DIREITO. NÃO CARACTERIZADO. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. FIXAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao contrato de plano de saúde de natureza coletiva é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, notadamente porque as coberturas contratadas continuam destinadas às pessoas físicas alcançadas pelas coberturas convencionadas, resultando que, figurando o beneficiário como contratante imediato, inclusive porque participa pessoalmente do custeio das coberturas, e como destinatário final das coberturas oferecidas, e enlaçando a operadora e administradora como fomentadoras dos serviços de plano de saúde, o liame havido inscreve-se na dicção dos artigos 2o e 3o do CDC, emoldurando-se como relação de consumo e sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor.
2. É legalmente assegurado à operadora do plano e à administradora o cancelamento ou encerramento de plano de saúde coletivo empresarial ou por adesão, devendo, contudo, ser observado o estabelecido pela Lei n° 9.656/98, mediante interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, §3o, alínea "b", e 13, p. único, II, assim como da resolução da ANS pertinente à temática, de molde a salvaguardar o direito que assiste o usuário à continuidade do tratamento médico do qual necessita e estava em curso no momento da denúncia, garantidor da preservação de sua sobrevivência ou incolumidade física, com a condição de que o titular do plano arque de forma integral com a contraprestação devida, caso suspenso o pagamento pela estipulante (STJ, Tema repetitivo 1.082).
3. Não soa consoante a normatização vigorante e os princípios informadores do contrato de plano de saúde que, ainda que a denúncia tenha sido ultimada legitimamente pela operadora, não se tratando de situação de fraude ou inadimplência, haja suspensão das coberturas se vigorante tratamento de enfermidade grave ou, ainda, que possa implicar risco à incolumidade física do beneficiário, conduzindo à apreensão de que a denúncia, nessas condições, não obstante assegurado o direito à migração sem criação de novos prazos de carência, deve merecer enquadramento ponderado e ser sujeitada à mesma regulação pertinente às coberturas em situações de emergência ou urgência, na dicção legal, obstando que haja a imediata suspensão das coberturas se não ultimada a migração (Lei n. 9.656/98, art. 35-C).
4. Conquanto, na criação da tese vinculante, a Corte Superior de Justiça, mediante exegese sistemática e teleológica da legislação e normativos correlatos em ponderação com a gênese e destinação do contrato de plano de saúde, tenha se reportado à preservação das coberturas do plano denunciado legitimamente pela operadora enquanto perdurar o tratamento hospitalar ou o tratamento médico do qual necessita o usuário para garantia de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, o que, em princípio, não alcançaria a cobertura dos tratamentos destinados a beneficiário portador de enfermidade crônica, mas que não conduza a aludidas situações, a interpretação que se afina com a natureza jurídica do relacionamento, com o objeto negocial e com aludida construção é no sentido de que alcança essas situações pontuais, devendo ser preservada a vigência do plano (Lei n. 9.656/98, art. 35-C; STJ, Tema repetitivo 1.082).
5. Aferido que a beneficiária do plano fora, injusta e indevidamente, surpreendida com a notícia de que seu plano havia sido cancelado sem o cumprimento dos requisitos contratados, porquanto, a despeito de ter sido formalmente notificada da rescisão contratual e permanecendo adimplente, necessitava de tratamento médico contínuo e imediato para garantia de sua incolumidade física, deixando-a desamparada, o havido transubstancia-se em ilícito contratual, ensejando que seja ilidido mediante a interseção jurisdicional sobre o relacionamento de forma a ser preservado o contratado até que eventualmente seja legítima e legalmente rescindido e resguardado o objetivo nuclear da contratação, que é o resguardo à vida, saúde e bem-estar do segurado.
6. O cancelamento unilateral de plano de saúde de forma indevida irradia à segurada angústia, desassossego, apreensão, insegurança e sofrimento por afetar a obtenção e cobertura dos serviços médico-hospitalares dos quais necessita, o que é agravado e otimizado quando se encontra em necessidade de tratamento médico urgente, sendo privada da previsibilidade quanto aos cuidados e atendimentos que seu estado demanda, consubstanciando os efeitos derivados da conduta da operadora, pois, fato gerador de dano moral afligindo-a, legitimando que seja contemplada com compensação pecuniária compatível com a lesividade do ilícito que a vitimara e com os efeitos que lhe irradiara.
7. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento da ofensora e do próprio lesado em face do ilícito que a vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, resguardando-se seus objetivos teleológicos (compensação, punição e pedagógico).
8. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.